Tribunal: TJDFT
Processo: 0009898-64.2016.8.07.0015
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO DE SÓCIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO. PREPARO. PRECLUSÃO. PRELIMINARES. INÉPCIA DA INICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. SOCIEDADE LIMITADA. RESPONSABILIDADE LIMITA. EXCEÇÕES. AÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO DE SÓCIOS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DISTINÇÃO. LEI No 13.874/2019. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DA FALÊNCIA. TEORIA EXPANSIVA. SÓCIO OCULTO. APLICAÇÃO. AUSÊNCIA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. ABANDONO DA SOCIEDADE. ATO ILÍCITO. RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA E ILIMITADA. SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO. NÃO CABIMENTO. HONORÁRIOS. BASE DE CÁLCULO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
1. Ante a preclusão lógica operada com o recolhimento do preparo recursal, indefere-se o pedido de gratuidade de justiça.
2. Rejeita-se a preliminar de inépcia na inicial quando a pretensão do autor se adequa aos pedidos formulados e estes decorrem logicamente dos fatos ali narrados.
3. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por insuficiência de fundamentação ante a indicação satisfatória dos argumentos fáticos e jurídicos que convenceram o Juiz a julgar procedente a ação.
4. Na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de sua quota (CC, art. 1.052), exceto se houver desconsideração da personalidade jurídica, deliberação infrigente ao contrato, à lei ou prática de ato ilícito (CC, arts. 50 e 1.080; Lei no 11.101/2005, art. 82).
5. Há distinção entre a ação de responsabilização de sócio (Lei no 11.101/2005, art. 82) e o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Este, salvo exceções, requer a existência de confusão patrimonial ou de desvio de finalidade; aquela exige uma análise da conduta do sócio relatica à prática de ato ilícito, seja com dolo ou culpa, infrigindo a lei ou o contrato social. Precedentes.
6. A Lei no 13.874/2019 não proibiu a responsabilização dos sócios de sociedade limitada, mas apenas revogou a disposição do art. 82-A da Lei de Falências (Lei no 11.101/2005), que previa a possibilidade de extensão dos efeitos da falência, caso preenchidos os requisitos da desconsideração da personalidade jurídica.
7. Na ação de responsabilização, é possível, por analogia, a aplicação da teoria expansiva e a responsabilização de sócio oculto, que, apesar de não mais integrar formalmente a sociedade, continua a exercer atos de gestão na empresa.
8. A ausência de escrituração contábil regular da sociedade e, por conseguinte, de apuração de haveres, evidencia gestão temerária dos sócios administradores, sobretudo porque, no caso concreto, abandonaram a sociedade e os seus credores, encerrando irregularmente a sociedade, sem a devida publicidade ou registro, condutas que são contrárias ao contrato social e ao que determina o art. 51, § 3o do Código Civil. Esse contexto é suficiente para sua responsabilização solidária e ilimitada.
9. A declaração da responsabilidade solidária e ilimitada de três dos seis réus é insuficiente para a redistribuição dos ônus, uma vez que o mérito da pretensão foi reconhecido e a indicação dos nomes da inicial tem como base a teoria da asserção.
10. É permitida a correção, de ofício, de erro material na base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais (CPC, no art. 494, I).
11. Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Honorários advocatícios corrigidos de ofício (CPC, art. 494, I).